Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme regra geral contida no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, de distribuição do ônus da prova, “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
2. Diante das particularidades do caso concreto, verifica-se que o deslinde da demanda prescinde de oitiva de testemunha, uma vez que a prova documental é suficiente para que se examinem as cláusulas contratuais questionadas, notadamente acerca da interpretação sobre qual valor deve incidir o percentual pactuado pelas partes para fins de adimplemento de honorários advocatícios.
3. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade, ou não, da realização de determinada prova, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas, consoante irradia o princípio do livre convencimento motivado.
4. Recurso não provido.